Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0715681-94.2023.8.07.0000 Agravante LUCAS DE SOUSA ALVES Agravado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar ao Autor, ora Agravante, a sua participação no Curso de Formação Profissional do Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022, uma vez que logrou êxito em todas as fases do certame, com exceção do Teste de Aptidão Física denominado de Impulsão Horizontal. Sustenta que a banca examinadora apenas afirmou que o “candidato não cumpriu com a exigência mínima no teste de impulsão horizontal”, sem apontar o erro que teria sido cometido na execução do Teste de Impulsão Horizontal, que foi demonstrado por laudo técnico exarado por educador físico que na segunda tentativa o candidato não “queimou o salto” porque a ponta do tênis não ficou em cima da linha e que “a finalidade do TAF é observar e atestar a capacidade física do candidato, e levando em conta o desempenho do candidato, logicamente ele se mostrou apto fisicamente”. Argumenta o rigor e excesso de formalismo na aplicação do teste e da capacidade física para exercício do cargo em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que o “o certame está em curso com a divulgação do edital do curso de formação no dia 25/04/2023, com realização da matrícula no período do dia 27/04/2023 às 23h59min do dia 02/05/2023 (Anexo 4-convocação para o curso de formação). Ou seja, a não concessão da liminar impossibilitará o requerente de seguir nas próximas fases, mais especificamente o curso de formação”. Reputa necessária a permanência da banca examinadora no polo passivo da lide. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a antecipação da tutela recursal para assegurar o seu direito de participar do curso de formação e, logrando êxito, possa prosseguir no concurso, uma vez que se encontra apto nas últimas etapas do certame, Avaliação Psicológica (Anexo 8) e Sindicância da Vida Pregressa (Anexo 9). Subsidiariamente, que seja assegurado o direito de refazer o Teste Impulsão Horizontal, ou que seja “considerado apto em sua 2a tentativa diante da demonstração do equívoco da banca evidenciado por meio de laudo técnico (Anexo 21) e a filmagem (Anexo 17), uma vez que a sua reprovação foi decorrente de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação, e em caso de êxito nas próximas etapas tenha direito a ter sua nomeação e posse, pela existência de prova inequívoca quanto à probabilidade do direito e ao perigo da demora. E, “ainda em sede de antecipação de tutela, pede-se que seja reservada a vaga do agravante, de modo a garantir o objeto principal desta demanda e, posteriormente, a nomeação e posse em caso de êxito nas demais etapas do concurso”. No mérito, pede o provimento do agravo mediante a reforma da Decisão agravada. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Transcrevo a Decisão agravada: Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento na próxima etapa do concurso público, assegurando-se a convocação para o curso de formação profissional. Subsidiariamente, pleiteia que seja assegurado o refazimento do teste físico ou seja considerado apto em sua segunda tentativa e, ainda, a reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que embora tenha executado corretamente o exercício foi reprovado na prova de capacidade física no teste de impulsão horizontal. Afirma que na realização da segunda tentativa do referido teste, o examinador considerou equivocadamente que o candidato teria “queimado” o salto, ou seja, pisado na linha de saída, o que ensejou sua eliminação do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Alega o autor que sua eliminação não foi motivada, no entanto, o boletim de desempenho da prova de aptidão física demonstra que o candidato foi considerado inapto no teste físico por não ter cumprido com a exigência mínima no teste de impulsão horizontal (ID 155177290), sendo assim eliminado conforme subitem 14.2.2 do edital de abertura do certame. No que se refere ao teste de impulsão horizontal, os critérios de avaliação foram devidamente estabelecidos no edital da seguinte forma (ID 155177283): TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL MASCULINO: mínimo 1,80m FEMININO: mínimo 1,40m A metodologia de preparação e execução do Teste de Impulsão Horizontal obedecerá aos seguintes critérios: a) posição inicial: ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se atrás da linha de medição inicial, em pé, estático, com os pés paralelos e sem tocar a linha; b) execução: ao comando “iniciar”, o candidato saltará à frente com movimento simultâneo dos pés. A marcação da distância saltada será a partir da linha de medição inicial, a qual será computada na marcação, até a marca no solo, de qualquer parte do corpo do candidato que estiver mais próxima da linha; c) durante a execução do teste: a marcação levará em consideração as seguintes observações: A última parte do corpo (mais próxima da linha de saída) que tocar o solo será referência para a marcação; Na aterrissagem com os pés, o calcanhar do pé que estiver mais próximo da linha de saída será a referência. O Teste de Impulsão Horizontal será realizado em piso adequado, em uma superfície plana e uniforme. Não será permitido ao (a) candidato(a): a) receber qualquer tipo de ajuda física; b) utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão; c) perder o contato de nenhum dos pés com o solo antes da impulsão; d) tocar com o(s) pé(s) na linha de medição inicial (salto “queimado”); e) projetar o corpo à frente com consequente rolamento. OBS. Quando da realização do teste de impulsão horizontal, caso não consiga atingir o desempenho mínimo exigido, será concedido ao candidato o direito a uma segunda tentativa, no mínimo cinco minutos após a primeira tentativa O autor anexou aos autos o vídeo da segunda tentativa da execução do exercício (ID 155178995) e alega não ter pisado na linha de medição inicial, todavia, é possível verificar que a fiscal de prova, profissional técnica responsável por aferir o desempenho do movimento, levantou a bandeira vermelha após a realização do salto pelo candidato, indicando que o exercício foi realizado em desconformidade com as normas do edital. Ressalta-se que a prova de capacidade física é aplicada por uma comissão avaliadora composta por profissionais habilitados da área de educação física, consoante disposto no documento de ID 156246803, portanto, em uma análise perfunctória dos autos não há prova inequívoca do direito alegado, devendo a verificação quanto a correção ou não do exercício ser elucidada durante a instrução processual e após o estabelecimento do contraditório. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. ... A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não emerge nítida a probabilidade do direito para fins de antecipação de tutela, porquanto necessária a instauração do contraditório de modo a possibilitar esclarecimentos quanto às alegações do candidato, sobretudo quanto ao suposto equívoco de sua reprovação na segunda tentativa do teste de impulsão horizontal. O laudo técnico apresentado nos autos pelo candidato não se mostra hábil a desconstituir o ato de sua reprovação no referido exame físico se produzido de forma unilateral, sem a observância do contraditório, e embora a parte alegue não ter pisado na linha de medição inicial, conforme bem registrou o MM. Juiz, “é possível verificar que a fiscal de prova, profissional técnica responsável por aferir o desempenho do movimento, levantou a bandeira vermelha após a realização do salto pelo candidato, indicando que o exercício foi realizado em desconformidade com as normas do edital”. Portanto, em sede de cognição sumária, registro que os elementos constantes nos autos são insuficientes para amparar a pretensão antecipatória de tutela jurisdicional vindicada nos autos originários. No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. "MEIO-SUGADO". INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. A ação de origem busca a anulação de ato administrativo que julgou o autor/recorrente "inapto" no teste "meio-sugado" e, por consequência, o eliminou do certame para provimento de cargos de Agente de Investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. 2.1. Em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos, mostra-se necessária a dilação probatória - com a consequente realização de perícia técnica - para apurar eventual desconformidade da avaliação com os critérios estabelecidos pela legislação de regência, o que impede a concessão da tutela de urgência almejada, em razão da ausência de probabilidade do direito. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1680571, 07387404820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por sua vez, o Instituto AOCP não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação principal por ser mero executor do certame. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator